Tribunal: TJBA
Processo: 0504098-16.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504098-16.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL (§ 1º). ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO INFORMADA NOS AUTOS E IGNORADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA E RETORNAR O AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Autora contra a sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil). A Apelante sustenta que a extinção é nula, pois a tentativa de intimação pessoal para dar andamento ao processo foi realizada em seu endereço antigo, embora tenha comunicado formalmente a atualização de seu domicílio nos autos, o que caracteriza erro de procedimento do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora é realizada em endereço antigo, apesar de haver comunicação tempestiva de novo endereço nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do mesmo dispositivo legal.

É dever da parte informar e manter atualizado seu endereço residencial ou profissional nos autos para o recebimento de intimações, de acordo com o artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

A tentativa de intimação em endereço antigo, quando a parte cumpriu seu dever processual e comunicou formalmente a mudança de domicílio, representa uma falha do mecanismo judiciário e não satisfaz a exigência legal de intimação pessoal para a configuração do abandono.

Configura erro de procedimento (
error in procedendo
) a extinção do processo com base em certidão que atesta a não localização da parte no endereço desatualizado, pois a premissa para a declaração de inércia é faticamente equivocada e imputável à administração judiciária.

A anulação da sentença que extingue o processo com base em intimação inválida é medida necessária para assegurar o devido processo legal, o contraditório e o amplo acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa depende da prévia e válida intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. É nula a intimação pessoal realizada em endereço desatualizado se a parte cumpriu seu dever de informar a mudança de domicílio nos autos (art. 77, V, do CPC), configurando erro de procedimento (
error in procedendo
) que impede a extinção do feito por abandono.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 77, V, e 485, III e § 1º.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504098-16.2015.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, Apelante
JOSEANE DA SILVA
e Apelados
MUNICÍPIO DE ILHÉUS-
BA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .